Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO. PENHORAS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO ENTRE OS SUCESSORES E MEEIRA. RESIDÊNCIA DA GENITORA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
- No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir matéria não ventilada perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciado, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento.
- O fato de o executado não residir no local não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, de forma que não se pode excluir do conceito de “entidade familiar” descrita no art. 1o da Lei n. 8.009/90, seus irmãos ou genitores. Precedentes do STJ.

- Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da efetiva utilização da casa pelo grupo familiar ou parte dele, como sua moradia principal ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ.
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO.